Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MULTA PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de violência psicológica (art. 147-B do CP), à pena de 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 113 (cento e treze) dias-multa, no padrão unitário mínimo, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de violência psicológica, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, ou se a conduta é atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quando restou comprovado que o acusado chantageou, ameaçou e constrangeu a vítima a manter relações sexuais com ele, sob pena de divulgação de vídeos íntimos entre ambos, que seriam difundidos tanto para familiares da vítima como em redes sociais, o que causou diversos danos psicológicos e constrangimentos à vítima.
4. Para a configuração do crime de violência psicológica (art. 147-B do CP), é necessário que o agente adote comportamento abusivo em relação à vítima, abalando o seu estado emocional e o seu pleno desenvolvimento, mediante diversas ações que tragam prejuízo à sua saúde psicológica, o que restou comprovado nos autos.
5. Deve a multa pecuniária ser reduzida quando o valor estabelecido na sentença se mostra elevado e desproporcional à pena privativa de liberdade estabelecida. Precedentes deste e. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.